Tribunal: TJES
Processo: 5014329-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014329-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO GOMES LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014329-26.2021.8.08.0024

RECTE.: JOSE ANTONIO GOMES LOPES

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INFRAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa que em 16/10/2016 foi parado em uma blitz, recusando-se a realizar o teste do etilômetro, recebendo posteriormente uma autuação sem qualquer indício de que estivesse conduzindo seu veículo alcoolizado. Requer, unicamente, seja anulado o AIT nº PM30840662. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial 2. Tese da parte requerida: Informa que o art. 277 do CTB permite a submissão do condutor a teste, exame clínico ou perícia, sendo que em caso de recusa são aplicadas as penalidades do art. 165. Apresentou contrarrazões no id. 14064867. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, RESOLVO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos do processo. Rememorando sucintamente os fatos, pleiteia o Recorrente o reconhecimento da nulidade do AIT n. PM30840662 e das penalidades dele decorrentes alegando, em suma, que, quando da lavratura do referido auto de infração, não haveria quaisquer indícios ou sinais de embriaguez, eis que não teria ingerido bebida alcoólica. A despeito do consignado pelo Recorrente, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito fora lavrado em 16.10.2016, isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue: “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277 (verbis): (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Infração – gravíssima; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)” Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente não foi o fato desse estar supostamente dirigindo embriagado, mas, decorre, apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Notadamente, está-se diante de infrações distintas, de modo que, na presente hipótese, a mera recusa em realizar o teste – independentemente da presença de sinais de embriaguez ou não – já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta. Diante do expendido, forçoso reconhecer que o referido Auto de Infração foi corretamente lavrado, mormente porque o próprio Recorrente afirma ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, tratando-se, assim, de fato incontroverso. A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro), conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020). “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA). A título elucidativo, é interessante também colacionar ementa referente ao julgamento do Recurso Especial n. 1.677.380/RS, o qual, a despeito de tratar da legislação anterior à vigência do artigo 165-A, elucida os pontos aqui debatidos: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3º C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples negativa de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do motorista, não é suficiente para configurar a automática infração de trânsito. 3. A recorrente sustenta que esse entendimento do Tribunal local viola os arts. 277, § 3º e 165 da Lei 9.503/1997, pois a legislação prevê a aplicação das penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) independentemente da comprovação da embriaguez, bastando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do art. 277. 4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 5. Já o art. 277, §3º, na redação dada pela Lei 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. 6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado. 7. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput. (...) 11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal. 12. A prova da infração do art. 277, § 3º é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal. shtml). condutor). (...) 27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o §3º do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo. (...) 37. Recurso Especial provido. (STJ REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Cumpre enfatizar, por derradeiro, que diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo aqui referenciado, o que houve, bem é de ver, foi apenas o reconhecimento da repercussão geral sobre a matéria. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, eis que deferido ao mesmo o benefício da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.